Tribunal: TCU
Processo: 019.599/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2023, para analisar a conformidade em contrato de obras de implantação do Ramal do Apodi, integrante do Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF, abrangendo os estados do Ceará e Rio Grande no Norte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para análise de conformidade em contrato de obras de implantação do Trecho IV do Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF, denominado Ramal do Apodi, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar suficientes para elidir os indícios de irregularidade as informações entregues em sede de oitivas do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e diligência ao Consórcio Engecorps/Moisés Pires/Ceres; 9.2. juntar cópia desta decisão ao TC Processo 012.294/2022-5 , para que a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) avalie a conveniência e oportunidade de considerar os elementos deste acórdão e incluir no acompanhamento das boas práticas que estão sendo internalizadas acerca da estruturação, priorização, seleção e execução de projetos de infraestrutura hídrica os procedimentos de validação de estudos de viabilidade econômico-social para obras da natureza e porte do Projeto de Integração do Rio São Francisco e a atualidade dos dados que são considerados na elaboração de editais de licitação; 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao Ministério de Integração e do Desenvolvimento Regional, ao Consórcio Engecorps/Moisés Pires/Ceres e ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte; 9.4. autorizar o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.